Tribunal: TJPA
Processo: 0810213-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810213-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDEMIR PUREZA DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA. DEMORA EXCESSIVA PARA A REALIZAÇÃO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação cautelar, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar. Precedentes.

2. Ordem conhecida e denegada, com recomendação de que o magistrado singular proceda à reavaliação dos fundamentos da custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e doze do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
VALDEMIR PUREZA DE BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, no âmbito do qual o paciente responde a ação pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta na impetração o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a reapreciação da segregação, porquanto sua prisão foi efetivada no dia 09/07/2020, a até a presente data o Juízo impetrado não reavaliou a necessidade da manutenção ou não da segregação cautelar, havendo na ótica da defesa franca ofensa à regra estabelecida no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Diante disso, requer que seja concedida a presente ordem liminarmente a fim de que seja revogada a prisão cautelar do paciente, para que aguarde em liberdade o termino da instrução processual.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em síntese que:

a)

o paciente preso em flagrante delito no dia 07/07/2020, por volta das 19h, sendo encontrado com ele, aproximadamente 52 (cinquenta e duas) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI, além de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em espécie, uma moto Honda Pop 100 e um celular da marca Samsung;

b)

o flagrante foi convertido em preventiva a por entender restar configurados os requisitos legais para a imposição da medida cautelar antecipada, de vez que, comprovada a materialidade do crime, bem como os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
);

c)

refere que em 19/10/2020 a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2020, às 09h.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A pretensão contida no bojo desta ação mandamental não pode ser acolhida por esta corte, pelas razões a seguir delineadas.

Com efeito, segundo o impetrante o paciente estaria submetido a inegável constrangimento ilegal, em virtude da ausência de revisão do decreto preventivo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Razão não assiste a defesa.

Destarte, em relação à questão em análise destaco que, conforme dispõe o referido dispositivo legal, cabe ao juízo prolator da decisão que decreta a custódia cautelar à reavaliação da necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, sob pena de torná-la ilegal.

Todavia, a superação do referido prazo, não é peremptório, havendo espaço para dilações, sem que estas impliquem em automático reconhecimento da ilegalidade da custódia suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora no caso em análise, embora o paciente esteja segregado desde o dia 09/07/2020, todavia, o referido lapso, não pode ser considerado desmedido a impor a imediata revogação da custódia por este Tribunal, mormente quando verificado que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19/11/2020.

Vale lembra ainda, que vivemos um momento singular em decorrência da pandemia do COVID-19, que impôs a adequação da rotina dos serviços judiciais em especial os atos processuais, os magistrados tiveram que ajustar a rotina de trabalho de forma remota o que a meu sentir justifica algumas situações de atraso na prestação jurisdicional.

Outrossim, em análise detida feito, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente, pelo contrário, contata-se que o magistrado singular, ao decretar a custódia preventiva do paciente, demonstrou com base em elementos constantes dos autos a necessidade da imposição da segregação cautelar do paciente.

Ademais, conforme ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça em sua manifestação, em recente julgado o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no referendo da medida cautelar na suspensão de liminar nº 1.395/SP, os Ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, não implica na revogação automática da prisão preventiva, vejamos trechos extraídos:

Nesse diapasão, à luz dos precedentes anteriormente mencionados, diversas são as decisões monocráticas proferidas em writs que trataram da mesma temática – alcance do texto normativo do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote Anticrime – e que assentaram a impossibilidade da revogação automática da prisão preventiva pelo mero decurso do prazo de 90 dias sem revisão judicial dos seus fundamentos. Merecem destaque, v. g., as seguintes decisões monocráticas denegatórias de habeas corpus impetrados com fundamento no alegado constrangimento ilegal decorrente da inobservância do prazo de 90 dias para revisão dos fundamentos da prisão preventiva:

(1) HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/5/2020, com o seguinte teor: “(...) Nada obstante, a não observância da normativa em vigor, no caso presente, não acarreta,
ipso factu
, a decretação de nulidade ou a revogação da prisão preventiva, tal como pretendido pelo impetrante.

(...).

No mesmo sentido, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. (...). REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

(...). 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. “Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. (...). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC nº 588.513/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente capaz de ensejar o seu relaxamento automático, ao passo que a ausência da revisão da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP repito, não passa de mera irregularidade, passível de ser sanada com a posterior manifestação do juízo singular a quem cabe reavaliar a necessidade de manutenção da medida nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.

Por outro lado, não há comprovação de que a defesa tenha formulado pedido de revisão da prisão ao juízo impetrado, nesse passo, inviável se torna a reavaliação da medida extrema por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Por todo exposto, em consonância com a manifestação da digna Procuradora de Justiça conheço do presente
writ
, porém o denego. Todavia, determino que o juízo impetrado revise a necessidade ou não de manutenção da custódia preventiva do paciente nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.

É o meu voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/11/2020